Tribunal: TJES
Processo: 5000313-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pública; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0313-42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO :
M
ARIA HELENA MACEDO FREIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE DE INCAPAZ – VALOR – IRRELEVÂNCIA – LIMITAÇÃO SUBJETIVA DADA PELA LEI 9.099/95 – APLICAÇÃO AOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DE ATENDIMENTO – ESTATUTO DO IDOSO – NORMA COGENTE
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1-
O legislador, procurando cercar o incapaz de maior proteção, vedou a sua legitimidade no Juizado Especial, conforme artigo 8º da Lei 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública a teor do art. 27 da Lei 12.153/09
.

2 –
O judiciário, como poder da República, conforme pacífico entendimento, não viola os termos do art. 2º da CRFB/88, ao determinar a implementação de políticas públicas voltadas a saúde, direito básico do cidadão.

3
–
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000313-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: MARIA HELENA MACEDO FREIRES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0313-42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO :
M
ARIA HELENA MACEDO FREIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme se observa nos autos, cuida este agravo de instrumento, interposto
por
parte
do município de Colatina com relação a decisão proferida nos autos de número Ação n. 5003245-92.2020.8.08.0014,proposta por MARIA HELENA MACEDO FREIRES, ora agravada, devidamente assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O recorrente, em parcas linhas, aduz, no contexto procedimental que deve o feito remetido a Vara competente, ou seja, o Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que o valor dado à causa não ultrapassa os cinco mil reais, no que deve ser encapado o entendimento pacífico desta corte sobre o tema.

De outro norte, no mérito propriamente dito, sustenta que a decisão ultrapassou os limites da separação dos poderes, atingindo as políticas públicas do município, já que determinou a concessão de transporte a parte agravada de forma distinta daqueles que já são beneficiados com o serviço colocado pelo ente público em favor dos munícipes.

Desacolhido o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 1266965.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão ora combatida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES.,
1
1
de o
utubro
de 2021
.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0313-42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO :
M
ARIA HELENA MACEDO FREIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme se observa nos autos e já circunscrito em sede de relatório, cuida este agravo de instrumento, interposto
por
parte
do município de Colatina com relação a decisão proferida nos autos de número Ação n. 5003245-92.2020.8.08.0014,proposta por MARIA HELENA MACEDO FREIRES, ora agravada, devidamente assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O recorrente, em parcas linhas, aduz, no contexto procedimental que deve o feito remetido a Vara competente, ou seja, o Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que o valor dado à causa não ultrapassa os cinco mil reais, no que deve ser encapado o entendimento pacífico desta corte sobre o tema.

De outro norte, no mérito propriamente dito, sustenta que a decisão ultrapassou os limites da separação dos poderes, atingindo as políticas públicas do município, já que determinou a concessão de transporte a parte agravada de forma distinta daqueles que já são beneficiados com o serviço colocado pelo ente público em favor dos munícipes.

Desacolhido o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 1266965.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão ora combatida.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

Assentado sobre o que foi
afirmado na decisão recorrida
e no recurso ora em análise, t
rata-se ação proposta por Maria Helena Macedo Freires, devidamente assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em síntese, busca por meio desta ação a condenação do Município de Colatina ao fornecimento de transporte individual para que a autora, ora agravada,
p
ossa se deslocar de sua residência
até o Hospital Evangélico, no Município de Vila Velha-ES,
que possui os meios necessários a propiciar o seu atendimento.

O magistrado, de posse dos autos, quanto ao
pedido
apresentado
na peça de ingresso, após afirmar a existência da urgência e da probabilidade do direito, fixou que
:

[...]

Nesse diapasão. diante da comprovação de que a autora possui limitação de locomoção e que possui necessidade de realização de tratamento de sua saúde, em município diferente do da sua residência, DEFIRO o pedido de tutela de urgência DETERMINANDO ao MUNICÍPIO DE COLATINA, que, mediante prévio agendamento, DISPONIBILIZE a autora o meio de locomoção específico e adequado ("veículo pequeno"), de forma regular e continua, pelo tempo necessário à

realização do tratamento indicado na exordial, sob pena de muita diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao período de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento.

Como dito o município sustenta a necessidade de reforma por duas vertentes. A primeira no que se refere a competência e, posteriormente, sobre a impossibilidade do judiciário inserir-se na administração de políticas públicas.

Sobre a questão formal apresentada, ou seja, quanto a incompetência do juízo, o recurso destoa da indispensável análise do texto normativo de regência,
Lei 9.099/95,
que, em seu artigo 8º, de forma expressa
exclui a recorrida posto que
:

Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Somente a título de reforço, há previsão expressa dada pela Lei 12.153/09, sobre a sua aplicação junto aos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Art. 27.
Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

Neste contexto, não se trata de análise objetiva quanto ao valor dado a causa,
mas de peculiar condição subjetiva da parte que, sendo incapaz, não pode ajuizar demanda junto ao Juizado Especial
.

Inclusive esta foi uma das advertências que constam na peça de ingresso formulada pela Defensoria Pública onde consta:
“
Preliminarmente, impende ressaltar que a presente demanda está sendo direcionada ao Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal desta Comarca porque a parte autora, idosa de 66 anos de idade e acometida de sérios problemas de saúde, está impossibilitada/incapacitada fisicamente para gerir sua
vida civil pessoalmente, sendo, por isso, representada por sua filha e acompanhante Cristiane Macedo Freires,o que exclui a competência do JEFP.”

Portanto,
rejeito a hipótese de
incompetência.

Dentro do contexto material, ou seja, dos efeitos fáticos decorrentes da decisão, inobstante as alegações ventiladas a título de reforma, entendo que a cautela me inclina a considerar pela manutenção da decisão.

O fato que gerou a demanda pode ser transcrito a luz da informação e requerimento empreendido junto a defensoria pela filha da representada onde dita que:

MINHA MÃE MARIA HELENA FAZ TRATAMENTO EM VITORIA, NO HOSPITAL SANTA RITA E AGORA COMEÇOU TRATAMENTO NO HOSPITAL EVANGÉLICO (VILA VELHA), ELA TEM VÁRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE E PRECISA DE UM CARRO PEQUENO (PASSEIO) PARA IR NESTAS CONSULTAS, MAS A SECRETARIA DIZ NÃO TER DISPONÍVEL. ELES ME OFERECERAM O ÔNIBUS QUE TEM ELEVADOR, MAS O PROBLEMA É A DEMORA QUANDO TERMINA AS CONSULTAS, ELA NÃO AGUENTA FICAR MUITO TEMPO SENTADA. EU TENHO VÁRIOS LAUDOS DE MÉDICOS QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO DELA. TEM COMO ME AJUDAR? TENHO VÁRIAS VIAGENS MARCADAS JÁ: 04/12 SANTA RITA (VITÓRIA) 10/12HOSPITAL EVANGÉLICO 11/12 HOSPITAL EVANGÉLICO 16/12 HOSPITAL EVANGÉLICO AGUARDO RETORNO.

ATENDIMENTO REMOTO: A senhora tem a negatória do setor de transporte falando que não tem carro pequeno disponível. ?ou o nome da pessoa que lhe atendeu com esta informação.

ASSISTIDA: Somente via telefone. Segundo eles foi uma portaria nova que saiu. Foi o Carlos que me ligou. Tive que desistir ai pagamos um carro sem poder.

ATENDIMENTO: este Carlos trabalha lá então

ASSISTIDA: Sim na Secretaria de Saúde no transporte.

Eles ligam sempre um dia antes da viagem para confirmar e dizer se tem o carro disponível

A peça de ingresso ainda faz menção às comorbidades que acometem a representada:

–
HIPERTENSÃO ARTERIAL E66.0

–
OBESIDADE D44

–
NEOPLASIA DE TIREÓIDE H83

–
LABIRINTITE C509

–
NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA M75.5

–
BURSITE DE OMBRO M15

–
ARTROSEM17.5

–
GONARTROSE BILATERAL (Dr. Felipe Prata Bussular, CRM/ES 14.431)”

Assim, entendo que deve prevalecer a tese da parte autora, conforme peça subscrita pela
Defensoria ao afirmar que:

A Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, cujos artigos3º e 4º assim dispõem:

“
Art. 2
o
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Por sua vez, o artigo 4º do referido Estatuto assim preconiza:

“
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO e
N
EGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0313-42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO :
M
ARIA HELENA MACEDO FREIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE DE INCAPAZ – VALOR – IRRELEVÂNCIA – LIMITAÇÃO SUBJETIVA DADA PELA LEI 9.099/95 – APLICAÇÃO AOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DE ATENDIMENTO – ESTATUTO DO IDOSO – NORMA COGENTE
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1-
O legislador, procurando cercar o incapaz de maior proteção, vedou a sua legitimidade no Juizado Especial, conforme artigo 8º da Lei 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública a teor do art. 27 da Lei 12.153/09
.

2 –
O Judiciário, como poder da República, conforme pacífico entendimento, não viola os termos do art. 2º da CRFB/88, ao determinar a implementação de políticas públicas voltadas a saúde, direito básico do cidadão.

3
–
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __06__de _dezembro_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.